Tribunal: STJ
Processo: 0809572-96.2022.4.05.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199285 - PE(2025/0062176-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PERGRAN PERNAMBUCO GRANITOS INDUSTRIA COM E EXP
LTDA
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - PE000495A
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - PE020301
PATRICIA MARIA DA CÂMARA MAAZE - PE021465
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO
JUDICIAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO AUTOMÁTICA. ARTIGO 5o
DA

DECURSO
DE
PRAZO
SEM

LEI
N.
11.419/2006.
MANIFESTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
E
7/STJ
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
SÚMULA N. 284/STF.
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA56108211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4a2499bf-00af-4883-a957-ea4079a58da9

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA56108211 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 23/04/2026 10:43:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 4a2499bf-00af-4883-a957-ea4079a58da9

EDcl no AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2199285 - PE(2025/0062176-4)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
EMBARGANTE
: PERGRAN PERNAMBUCO GRANITOS INDUSTRIA COM E EXP
LTDA
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - PE000495A
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - PE020301
PATRICIA MARIA DA CÂMARA MAAZE - PE021465
EMBARGADO
: FAZENDA NACIONAL
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO
JUDICIAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO AUTOMÁTICA. ARTIGO 5o
DA

DECURSO
DE
PRAZO
SEM

LEI
N.
11.419/2006.
MANIFESTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.
E
7/STJ
ALEGAÇÕES DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO
SÚMULA N. 284/STF.
EMBARGADO.
VÍCIOS
INEXISTENTES.
PRETENSÃO
DE
REEXAME.
I - Os embargos não merecem acolhimento. Se o recurso é
inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo impossibilita
a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp n. 1.337.262/RJ,
relator Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em 21/3/2018,
DJe
EDcl no AgRg no
relator Ministro
5/4/2018;
AREsp n. 174.304/PR,
Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em
DJe
10/4/2018,
EDcl no AgInt no
relator Ministro Og
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
II - As alegações de omissão da parte se referem ao mérito da
controvérsia, que não foi analisado nesta Corte. O fato de o acórdão
reproduzir o mesmo texto dos fundamentos, relacionados aos óbices de
admissibilidade do recurso, aplicados na decisão de admissibilidade, não
importa em violação dos arts. 489 e 1.021, § 3o, do
pois a
CPC/2015,
alteração do texto referente aos óbices não modificaria o fato de que os
fundamentos de admissibilidade aplicados continuam os mesmos (Tema n.
: "O § 3o do artigo 1.021, do CPC não impede a reprodução dos
1.306/STJ
fundamentos da decisão agravada como razões de decidir pela negativa de
provimento de agravo interno quando a parte deixa de apresentar
argumento novo para ser apreciado pelo colegiado").
Documento eletrônico VDA55320665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:06
Código de Controle do Documento: 1208b4af-5fde-49f7-aaa4-4403e57e0ff4

III - Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015,
art. 1.022
os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade;
eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre as quais o
juiz devia pronunciar-se de ofício ou a requerimento;
corrigir erro
e/ou
material.
IV - Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A
prescrição trazida pelo
do
veio confirmar a
art. 489
CPC/2015
jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a
conclusão adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n. 21.315/DF,
relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a
Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
V - A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as
hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no
do
razão pela qual inviável o seu exame em
art. 1.022
CPC/2015,
embargos de declaração.
VI - Cumpre ressaltar que os embargos aclaratórios não se
prestam ao reexame de questões já analisadas com o nítido intuito de
promover efeitos modificativos ao recurso. No caso dos autos, não há
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as
teses relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
VII - Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra acórdão julgado pelo
colegiado, conforme a seguinte ementa:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO. INTIMAÇÃO DE FORMA
AUTOMÁTICA.
o DA
DECURSO DE PRAZO SEM
ART. 5
LEI No 11.419/2006.
MANIFESTAÇÃO.
IMPOSSIBILIDADE
DE
NOVA
INTIMAÇÃO
.
NÃO
PROVIMENTO.
1. Agravo de instrumento interposto por PERGRAN PERNAMBUCO GRANITOS
INDUSTRIA COM E EXP LTDA, contra decisão do magistrado singular que indeferiu a
petição do executado, que objetivava tornar sem efeito a certidão de decurso do prazo de id.
4058302.20713171, com a consequente devolução de prazo para manifestação acerca da
atualização do valor do débito cobrado na execução fiscal de origem.
2. Compulsando os autos, verifica-se que a Fazenda Nacional apresentou, em
o extrato do valor atualizado da dívida (id. 4058302.20113310). Em seguida, o
26/08/2021,
Documento eletrônico VDA55320665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:06
Código de Controle do Documento: 1208b4af-5fde-49f7-aaa4-4403e57e0ff4

executado foi intimado para se manifestar sobre o novo valor da dívida por meio do
documento id. 4058302.20151579, de
Tal intimação pode ser conferida na guia
30/08/2021.
"Expedientes" deste processo eletrônico, na qual consta que o advogado do executado
confirmou a intimação em
e que o prazo de 15 (quinze) dias findou em
09/09/2021
01/10/2021.
3. No Processo Judicial Eletrônico, após o envio da intimação, os advogados têm um
prazo de 10 (dez) dias corridos para efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação,
certificando nos autos a sua realização, sob pena de considerar-se a intimação
automaticamente realizada na data do término desse prazo. É o que dispõe a
que disciplinou a informatização do processo judicial, em seu
o. 4.
Lei no 11.419/2006,
art. 5
Agravo de instrumento não provido. Agravo interno prejudicado.

Opostos embargos de declaração, aponta a parte embargante os seguintes
vícios no acórdão embargado:
[...]
Como se percebe, o Exmo. Juízo de primeira instância desconsiderou que do
despacho que concedeu prazo para Embargante se manifestar sobre os novos valores da
CDA no 35.680.825-4 (ID 4058302.20151541), nunca houve intimação.
Repita-se, a intimação ocorrida refere-se à intimação da sentença que negou
provimento aos Embargos de Declaração opostos pela Embargante, conforme prints do
sistema PJE colacionados.
Entretanto, o acórdão embargado não enfrentou essa tese essencial, o que caracteriza
omissão manifesta, e limitou-se a afirmar que a discussão encontraria óbice na súmula 7/STJ
e
Tal conclusão revela duplo vício.
súmula 284/STF.
[...]

É o relatório.
VOTO

Os embargos não merecem acolhimento.
Se o recurso é inapto ao conhecimento, a falta de exame da matéria de fundo
impossibilita a própria existência de omissão quanto a esta matéria. Nesse sentido: EDcl
nos EDcl no AgInt no RE nos EDcl no AgInt no
relator Ministro
REsp n. 1.337.262/RJ,
Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
EDcl no AgRg
21/3/2018,
5/4/2018;
no
relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma,
AREsp n. 174.304/PR,
Documento eletrônico VDA55320665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:06
Código de Controle do Documento: 1208b4af-5fde-49f7-aaa4-4403e57e0ff4

julgado em
DJe
EDcl no AgInt no
relator
10/4/2018,
23/4/2018;
REsp n. 1.487.963/RS,
Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em
DJe
24/10/2017,
7/11/2017.
Segundo o
do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de
art. 1.022
declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade; eliminar contradição; suprir
omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz devia pronunciar-se de ofício ou a
requerimento;
corrigir erro material.
e/ou
Conforme entendimento pacífico desta Corte: "O julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo
do
veio
art. 489
CPC/2015
confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida." EDcl no MS n.
relatora Ministra Diva Malerbi
21.315/DF,
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
DJe
8/6/2016,
15/6/2016.
O acórdão é claro e sem obscuridades quanto aos vícios indicados pela parte
embargante, conforme se confere dos seguintes trechos:
[...]
Em relação à alegada omissão, contrariedade ou contradição suscitada no presente
recurso especial, a recorrente limitou-se a afirmar, em linhas gerais, que o acórdão recorrido
incorreu em nulidade ao deixar de se pronunciar adequadamente acerca das questões
apresentadas nos embargos de declaração, fazendo-o de forma genérica, sem desenvolver
argumentos para demonstrar especificamente a suposta mácula.
Nesse panorama, a arguição genérica de nulidade pela recorrente atrai o comando do
Enunciado Sumular n.
inviabilizando o conhecimento dessa parcela recursal.
284/STF,
Sobre o assunto, confiram-se:

ADMINISTRATIVO. REDIRECIONAMENTO DE EXECUÇÃO FISCAL
DE NATUREZA NÃO TRIBUTÁRIA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR NÃO
COMPROVADA.
REEXAME
DE
PROVAS.
SÚMULA
N.
7/STJ.
IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DO
DO
ALEGAÇÃO
ART. 535
CPC/73.
GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF.
I - Não se conhece do recurso especial com alegação genérica de violação do
do Código de Processo Civil de 1973. Incidência do enunciado n. 284 da
art. 535
Documento eletrônico VDA55320665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:06
Código de Controle do Documento: 1208b4af-5fde-49f7-aaa4-4403e57e0ff4

Súmula do STF. Necessidade de reexame de fatos e provas para modificar o
entendimento do Tribunal de origem quanto à regularidade da dissolução da
sociedade empresária. Incidência do enunciado n. 7 da Súmula do STJ.
II - Agravo interno improvido.
(AgInt no
Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda
AREsp n. 962.465/SP,
Turma, julgado em
DJe
)
6/4/2017,
19/4/2017.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. CSLL. MAJORAÇÃO DE ALÍQUOTA. VIOLAÇÃO DO ART. 535
DO
ALEGAÇÕES GENÉRICAS.
AUSÊNCIA DE
CPC/73.
SÚMULA 284/STF.
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 211/STJ.
1. A genérica alegação de ofensa ao
do CPC, sem a demonstração
art. 535
exata dos pontos pelos quais o acórdão se fez omisso, contraditório ou obscuro, atrai
o óbice da Súmula 284 do STF.
2. É vedada a análise das questões que não foram objeto de efetivo debate pela
Corte de origem, estando ausente o requisito do prequestionamento. Incidência da
Súmula 211/STJ.
3. Quanto à elevação da alíquota da CSLL, o aresto recorrido está em
conformidade com a jurisprudência deste Tribunal Superior, que considera que a
Instrução Normativa n.
não desbordou dos limites da MP
81/99
1.807/99.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgRg no
relator Ministro Og Fernandes, Segunda
AREsp n. 446.627/RJ,
Turma, julgado em
DJe
)
6/4/2017,
17/4/2017.

Por outro lado, a competência do Superior Tribunal de Justiça, na via do recurso
especial, encontra-se vinculada à interpretação e à uniformização do direito
infraconstitucional federal.
Nesse contexto, impõe-se não apenas a correta indicação dos dispositivos legais
federais supostamente contrariados pelo Tribunal
, mas também a delimitação clara da
a quo
violação da matéria insculpida nos regramentos indicados, para que, assim, seja viabilizado
o necessário confronto interpretativo e, consequentemente, o cumprimento da incumbência
constitucional revelada com a uniformização do direito infraconstitucional sob exame.
Dessa forma, verificado que a recorrente não logrou êxito em fundamentar
adequadamente a ocorrência de suposta incorreção da interpretação jurídica realizada pelo
Tribunal de origem acerca do comando normativo dos dispositivos legais indicados como
violados, apresenta-se evidente a deficiência do pleito recursal, atraindo o teor da Súmula n.
284 do STF.
Acerca do assunto, destaco os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO
TIDO POR VIOLADO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DA SÚMULA 284/STF.
ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. NECESSIDADE DE
REEXAME DOS FATOS E DAS PROVAS. INCIDÊNCIA. SÚMULA 7/STJ.
1. "A via estreita do recurso especial exige a demonstração inequívoca da
ofensa ao dispositivo inquinado como violado, bem como a sua particularização, a
fim de possibilitar o seu exame em conjunto com o decidido nos autos, sendo certo
Documento eletrônico VDA55320665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:06
Código de Controle do Documento: 1208b4af-5fde-49f7-aaa4-4403e57e0ff4

que a falta de indicação dos dispositivos infraconstitucionais tidos como violados
caracteriza deficiência de fundamentação, em conformidade com o Enunciado
Sumular no 284 do STF". (AgRg no
Rel. Min. Francisco Falcão;
REsp n. 919.239/RJ;
Primeira Turma; DJ de
)
3/9/2007.
2. O Tribunal de origem concluiu: "No mérito, trata-se de ação de obrigação de
fazer cumulada com pleito indenizatório, através da qual objetivou a autora obstar
cobrança pela ré em relação à tarifa de esgoto, serviço não prestado pela
concessionária, bem como a repetição, em dobro, dos valores já pagos" (fl. 167, e-
STJ).
3. A agravante sustenta não haver na demanda pedido que objetive o
cumprimento de obrigação de
fazer. Decidir de forma contrária ao que
fazer/não
ficou expressamente consignado no v. acórdão recorrido, com o objetivo de rever o
objeto do pedido deduzido na petição inicial, implica revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro Herman Benjamin, DJe
AREsp n. 983.543/RJ,
)
5/5/2017.

ADMINISTRATIVO
E
PROCESSUAL
CIVIL.
SUPOSTO
ERRO
MATERIAL.
NÃO
INDICAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
VIOLADOS.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE.
SERVIDOR
SÚMULA N. 284/STF.
PÚBLICO.
GDAR.
TRANSFORMAÇÃO
EM
VPNI.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO.
NÃO
OPOSIÇÃO
DE
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE COTEJO
ANALÍTICO.
I - Pretende o agravante o reconhecimento de que a gratificação GDAR,
transformada em VPNI, não foi retirada do ordenamento jurídico pela
e que sua supressão vai de encontro ao direito adquirido, ao ato
Lei n. 11.784/08
jurídico perfeito e à irredutibilidade de vencimentos.
II - Considera-se deficiente a fundamentação do recurso que deixa de
estabelecer, com a precisão necessária, quais os dispositivos de lei federal que
considera violados, para sustentar sua irresignação pela alínea a do permissivo
constitucional, o que atrai a incidência do enunciado n. 284 da Súmula STF.
III - O Tribunal de origem não analisou o erro material mencionado nas razões
recursais, não debateu a suposta afronta ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito
e à irredutibilidade de vencimentos, tampouco examinou a matéria recursal à luz do
da
art. 29
Lei n. 11.094/05.
IV - Descumprido o necessário e indispensável exame dos dispositivos de lei
invocados pelo acórdão recorrido, apto a viabilizar a pretensão recursal da recorrente,
de maneira a atrair a incidência dos enunciados n. 282 e n. 356 da Súmula do STF,
sobretudo ante a ausência de oposição dos cabíveis embargos declaratórios a fim de
suprir os supostos erro material e a contradição do julgado.
V - Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Francisco Falcão, DJe
REsp n. 1.597.355/CE,
)
10/3/2017.

Documento eletrônico VDA55320665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:06
Código de Controle do Documento: 1208b4af-5fde-49f7-aaa4-4403e57e0ff4

O Tribunal de origem, ao analisar o conteúdo probatório colacionado aos autos,
consignou expressamente que a insurgência defendida pela recorrente é contrária às
evidências fáticas sobre as quais se fundamentou o julgador
para solucionar a
a quo
controvérsia apresentada na presente demanda judicial.
Dessa forma, verifica-se que a irresignação da recorrente vai de encontro às
convicções do julgador
, que tiveram como lastro o conjunto fático-probatório
a quo
constante dos autos. Nesse diapasão, para rever tal posição, seria necessário o reexame
desses mesmos elementos, o que é vedado no recurso especial. Incide na hipótese a

Súmula n. 7/STJ.
[...]

Cumpre ressaltar que os aclaratórios não se prestam ao reexame de questões já
analisadas com o nítido intuito de promover efeitos modificativos ao recurso. No caso
dos autos, não há omissão de ponto ou questão sobre as quais o juiz, de ofício ou a
requerimento, devia pronunciar-se, considerando que a decisão apreciou as teses
relevantes para o deslinde do caso e fundamentou sua conclusão.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55320665 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 24/03/2026 16:07:06
Código de Controle do Documento: 1208b4af-5fde-49f7-aaa4-4403e57e0ff4

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
EDcl no AgInt no REsp 2.199.285 / PE
Número Registro: 2025/0062176-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08017643420204058302 08095729620224050000 8017643420204058302 8095729620224050000
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : PERGRAN PERNAMBUCO GRANITOS INDUSTRIA COM E EXP
LTDA
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - PE000495A
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - PE020301
PATRICIA MARIA DA CÂMARA MAAZE - PE021465
RECORRIDO
: FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO
: DIREITO TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÕES - CONTRIBUIÇÕES
ESPECIAIS -
AO FRETE PARA RENOVAÇÃO DA
AFRMM/ADICIONAL
MARINHA MERCANTE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PERGRAN PERNAMBUCO GRANITOS INDUSTRIA COM E EXP
LTDA
ADVOGADOS
: CELSO LUIZ DE OLIVEIRA - PE000495A
ALDEMIR FERREIRA DE PAULA AUGUSTO - PE020301
PATRICIA MARIA DA CÂMARA MAAZE - PE021465
EMBARGADO : FAZENDA NACIONAL
Documento eletrônico VDA56076775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: d67f7760-249c-4359-8fcc-fcf7e2f639fe

TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
16/04/2026
22/04/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56076775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:41:17
Código de Controle do Documento: d67f7760-249c-4359-8fcc-fcf7e2f639fe